Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO CONCERNENTES À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No que tange ao reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a validade do ato e a sua utilização como elemento de prova, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal devem ser obrigatoriamente observadas. 1.1. Se o reconhecimento tiver sido realizado sem observância do referido dispositivo legal, ele, e as provas dele decorrentes, não poderá ser utilizado para fundamentar a condenação, nem mesmo de forma suplementar. 1.2. O Supremo Tribunal Federal, em igual sentido, firmou a orientação de que o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima ao investigado. A inobservância do referido dispositivo legal torna inválido o ato, não podendo, portanto, fundamentar a condenação, mesmo se refeito e confirmado em Juízo, salvo se a condenação estiver embasada em provas independentes e não contaminadas, como no caso.1.3.Não havendo irregularidade no auto de reconhecimento pessoal e havendo provas suficientes a demonstrar a autoria, deve ser mantida a condenação.
2. As declarações da vítima são firmes, seguras e uníssonas, no sentido de que foram dois os assaltantes e que um dos indivíduos portava arma de fogo e um deles lhe mostrou um dos artefatos, não havendo que duvidar de sua palavra, sendo prescindível a apreensão da arma, consoante entendimento jurisprudencial, bem como a restrição de liberdade da vítima está demonstrada em razão de ela ter sido abordada em uma região administrativa e abandonada em outra, tempo depois, o que não se mostrava necessário para a subtração do automóvel.
3. A revisão das penas do apelante revela impossibilidade de reduzi-las ao mínimo legal, pois a avaliação desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase se mostrou correta, o reconhecimento da reincidência na segunda fase foi adequado e diante da presença da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
4. Recurso conhecido e desprovido.